Tribunal: TJDFT
Processo: 0739957-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0739957-63.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS EMBARGADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDANIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno da impetrante, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora